Tribunal: TJMT
Processo: 0003856-79.2020.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003856-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUVENIL RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 799.979.021-49 (APELANTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0026-47 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003856-79.2020.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DOS GARÇAS/MT

APELANTE:

JUVENIL RIBEIRO DE FARIAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL – ELEVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JUVENIL RIBEIRO DE FARIAS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 0003856-79.2020.8.11.0004

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, e por consequência:

-Determinar à requerida que se abstenha de cobrar a fatura de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2020, com vencimento em março de 2020, da UC 6/2749161-2, no valor de R$ 877,21 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). Deverá a mencionada fatura ser recalculada com base na média de consumo mensal dos últimos 12 (doze) meses anteriores à cobrança da fatura de fevereiro de 2020, ora impugnada.

-Ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência, datada de 20.07.2020, para o fim de determinar à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à parte autora em razão do débito agora reconhecido como indevido e de inseri-la em cadastros restritivos de crédito ou proceder com outra forma de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento nos arts.139, IV, e 536, §1º, CPC/2015.

-Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se verificou o corte do fornecimento de energia e/ou qualquer restrição ao nome do demandante capaz de ensejar danos aos direitos da personalidade.

Por fim, e
m razão da sucumbência reciproca, condenou as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela requerida e 50% (cinquenta por cento) pela parte autora, observando-se que em relação a autora, as verbas ficarão suspensas, pois é beneficiária da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, §3º, CPC/15.

Alega o recorrente que a apelada deveria cercar-se de todas as medidas possíveis para evitar quaisquer equívocos ou danos ao consumidor, seja na conferência das faturas emitidas, ou mesmo dispondo de sistemas de gestão e controle mais eficientes, portanto, a responsabilidade da requerida é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, motivo pelo qual deverá responder por toda perturbação causada a parte autora.

Sustenta que as provas trazidas aos autos demonstram que a requerida deixou de cumprir sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos a parte autora com a cobrança de valores abusivos nas faturas.

Aduz que a jurisprudência
já reconheceu o direito do consumidor à indenização pelo desvio produtivo diante do desperdício de tempo para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia do mero aborrecimento, portanto, a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida pelos danos morais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
151010091
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
151010070
) que a parte autora
JUVENIL RIBEIRO DE FARIAS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 0003856-79.2020.8.11.0004

em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo que

é titular da unidade consumidora nº
6/2749161-2
e foi surpreendido
no mês de março/2020 com a cobrança de fatura errônea, uma vez que o valor de R$ 877,21 é muito superior ao seu consumo médio, que gira em torno de R$ 60,00 mensais.

Alegou que administrativamente a requerida sustentou a inexistência de irregularidade e se recusou a trocar o medidor de consumo, afirmando que a leitura foi feita corretamente e o pagamento deveria ser realizado, sob pena de interrupção do fornecimento de energia.

Assim, r
equereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de cobrar a fatura com valor indevido, bem como viabilize a continuidade do fornecimento de energia. No mérito, requer seja reconhecida a inexistência do débito no valor de R$ 877,21, determinando-se à requerida a retificação das referidas cobranças pela média das faturas cobradas nos últimos 10 meses, bem como seja condenada no pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Na contestação, a requerida alegou que a pretensão autoral não comporta acolhimento porque a unidade consumidora é localizada na zona rural, de modo que a concessionária está autorizada a cobrar o consumo pela média do usuário (leitura plurimensal, art. 85, II e art. 86, da Resolução 414/2010, da ANEEL). Destaca que a fatura discutida não possui irregularidades, pois a leitura foi coletada em campo, logo, corresponde à quantidade de energia elétrica efetivamente consumida pelo usuário, sendo certo, ainda, que o histórico de consumo das faturas dos meses 12/2019 e 01/2020 demonstram a leitura feita pela média, circunstância que justifica o acúmulo de consumo no mês 03/2020.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Michell L. R. da Silva,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do recurso se limita no pedido de indenização por danos morais em razão da cobrança abusiva de fatura
, uma vez que
teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa apelada, a qual não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o consumidor apelante no ingresso da presente ação.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, a cobrança irregular de valor relativo à fatura de fevereiro/2020 não ocasionou prejuízos à parte apelante, pois não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Ressalta-se que não há nos autos provas de que o apelante tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida, inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito ou suspensão no fornecimento de energia.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviço que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade do apelado, tendo em vista que sequer teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
”
(TJ/MT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.)

E também, trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido
.”
(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. [...] 3. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.)

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023